Tribunal: TJMT
Processo: 1017893-72.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017893-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), CLAUDIO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.840.095/0001-40 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.º 4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.º 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.

2.
Revela-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do CTN, isto é, sem o depósito integral, em razão de se vislumbrar, na hipótese, a presença de elementos suficientes que evidenciam a existência de probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIS CRISTIANO DOS SANTOS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1006311-61.2021.8.11.0037, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da demanda, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Em apertada síntese, relata a Agravante que ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal para ver anulado o auto de infração n. 225748000972018142, lavrado pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa ISB AGRO BUSINESS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME e da agravante, de forma solidária, sob a alegação de que
“emitiu documento fiscal que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização do serviço”
, infração enquadrada na penalidade prescrita pelo art. 45, IV, alínea “ b ”, da Lei 7.098/98.

Sustenta que a penalidade é incompatível com a responsabilidade solidária e que somente poderia ser reconhecida a solidariedade da recorrente se ficasse provado interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal (art. 124 do CTN), visto que a lei não autoriza a presunção da responsabilidade solidária no direito tributário e a responsabilidade por eventual inidoneidade na documentação fiscal deve ser atribuída ao emitente e não ao destinatário.

Assim, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda, independentemente de depósito judicial. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 108329451).

Recurso de Agravo Interno interposto por REGIS CRISTIANO DOS SANTOS EIRELI (id. 112424984).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno (id. 114689532).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIS CRISTIANO DOS SANTOS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1006311-61.2021.8.11.0037, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da demanda, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Da análise dos autos, extrai-se que o Auto de Infração nº 225748000972018142, que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos nas Notas Fiscais emitidas por ISB AGRO BUSINESS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscais.

Embora o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte Agravante, ela foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o fundamento de que não demonstrou a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão, mesmo depois de recebida a notificação.

A propósito, consignou-se que
“(...) Solidariedade aplicada nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) e Artigo 18-C da Lei 7098/98. Solidário escriturou/declarou e não comprovou a realização da operação mercantil. Intimação 297332/659/68/2017. Contribuinte solidário protocolou Requerimento do lançamento do CRÉDITO TRIBUTÁRIO no processo e manifestou a ciência do débito tributário (...)”.

Sobre o tema, o artigo 18 e seguintes da Lei n.º 7.098/98 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destacam-se as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b) qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; e) qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, na prestação de informações com omissão ou falsidade.

Confira-se:

“Art. 18 – Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária: (...)

IV - ao transportador, em relação à mercadoria: (...)

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo; (...)

VIII – a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços: (Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei 8.628/06)

a) prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto;”

Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II – o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; (...)

Art. 18-C (...) Parágrafo único: Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação”.

Na hipótese, tem-se que a parte ora Recorrente, na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, não apresentou para a autoridade Fazendária, quando solicitado, os documentos que demonstrem a licitude da operação comercial e/ou o cumprimento obrigações tributárias, apesar de solicitado pela autoridade fazendária, o que, em tese, autorizaria a aplicação da responsabilidade solidária com fulcro no parágrafo único do artigo 18 da Lei n.º 7.098/98, conforme constou no auto de infração em questão.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º 4845, reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.
(STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Assim, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18 da Lei n.º 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado contra o Agravante e com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.

Ademais, frisa-se que em relação à responsabilidade solidária por interesse comum, previsto no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, o STJ assim dispõe:
“tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação”
(STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009).

Assim, embora o art. 18-C que, como já visto, foi considerado inconstitucional, tenha ampliado a responsabilidade tributária previsto no art.134 e 135 do CTN, a responsabilidade solidária por interesse comum pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não é o caso, visto que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias, sobretudo porque não há evidências que a agravante tenha sido beneficiada por eventual aproveitamento de crédito de ICMS decorrente do princípio da não-cumulatividade.

Assim, razão assiste a agravante no que toca a presença de elementos suficientes que evidenciam a existência de probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Logo, tendo em vista que o art. 151, V, do CTN, dispõe que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada suspendem a exigibilidade do crédito tributário, restando demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Com essas considerações,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão objurgada, no sentido de deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito no Auto de Infração nº 225748000972018142, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil e
julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022